Tribunal: TJES
Processo: 5000441-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000441-96.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
VITOR EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA

A
GRAV
A
D
O
:
EDIMILSON SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR. PLEITO DE DESOCUPAÇÃO
INAUDITA ALTERA PARS
INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
art.
98
do novel diploma processual
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

2. P
resume-se verdadeira a situação hipossuficiente
do autor
, bastando esta,
a
princípio, para a concessão da assistência judiciaria.
Ademais,
nos termos d
o art. 100, p
arágrafo único
, do NCPC
,
o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e
que
, em caso de má-fé
, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas
a título de multa
, razão pela qual inclino-me
no sentido de deferir o pleito.

3. O
juízo singular juntou aos autos a Decisão/Informações de Agravo (ID 489823), na qual apreciou o pedido liminar de despejo
,
indeferindo-o, aos argumento
s
de
inexistência de
caução idônea, ausência de notificação extrajudicial e em razão do momento excepcional que a pandemia de Covid-19 impõe.

Q
uanto ao ponto,
n
ão obstante os doutos argumentos
lançados pelo nobre causídico,
te
m-se
que
a
melhor medida, por ora, é a
manutenção d
o
decisum
,
cujos fundamentos
encontram-se
em harmonia com a lei e a jurisprudência.

4.
Recurso parcialmente provido,
tão somente para fins de concessão da assistência judiciária gratuita
ao demandante.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar
parcial

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITOR EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: EDMILSON SILVA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or
VITOR EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
2
ª
Vara Cível
de Nova Venécia-
ES,
que,
nos autos d
a

AÇÃO DE
DESPEJO

proposta em face de
EDIMILSON SILVA
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o parcelamento das custas processuais em 02 (duas)
parcelas
iguais e sucessivas.

Em suas razões
,

o
recorrente
alega
,
em síntese,
que:
I) propôs a presente ação
para
que o requerido seja despejado do seu imóvel, já que não paga o aluguel há 5 (cinco) meses e se recusa a desocupar o bem
; I
I
)
juntou declaração de hipossuficiência, bem como comprovante de que recebe a quantia de R$ 1.232,67 (Mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos);
III) o fato de possuir um bem imóvel, cujo aluguel é de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), não afasta a condição de pobreza; IV) o magistrado se omitiu quanto ao pedido liminar de despejo, devendo este Tribunal
apreciá-lo
, visando a celeridade processual.
Requer a concessão do efeito
ativo
ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

D
ecisão deferindo o pedido.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

VOTO

C
onforme relatado, c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or
VITOR EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
2
ª
Vara Cível
de Nova Venécia-
ES,
que,
nos autos d
a

AÇÃO DE
DESPEJO

proposta em face de
EDIMILSON SILVA
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o parcelamento das custas processuais em 02 (duas)
parcelas
iguais e sucessivas.

Em suas razões
,

o
recorrente
alega
,
em síntese,
que:
I) propôs a presente ação
para
que o requerido seja despejado do seu imóvel, já que não paga o aluguel há 5 (cinco) meses e se recusa a desocupar o bem
; I
I
)
juntou declaração de hipossuficiência, bem como comprovante de que recebe a quantia de R$ 1.232,67 (Mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos);
III) o fato de possuir um bem imóvel, cujo aluguel é de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), não afasta a condição de pobreza; IV) o magistrado se omitiu quanto ao pedido liminar de despejo, devendo este Tribunal
apreciá-lo
, visando a celeridade processual.
Requer a concessão do efeito
ativo
ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

D
ecisão deferindo o pedido.

Pois bem.

In casu
,
entendo que a
situação
fática demonstrada nos autos
indica que
o recorrente
não
se
mostra

capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo
do
próprio
sustento
e de sua família.

Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável ao autor.

E
m que pese o brilhantismo com que
o
Magistrad
o
de primeiro grau exerce o seu ofício, entendo que a decisão objurgada merece reforma.

É compreensível a preocupação do Juízo
a quo
de evitar a banalização de instituto jurídico tão importante à promoção e facilitação do acesso à justiça.

Todavia, no caso vertente, algumas ponderações merecem ser feitas e que certamente levarão a uma solução mais justa para o caso em apreço.

Primeiro, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄02⁄2009, DJe 23⁄03⁄2009.

É o que determina, atualmente, a redação do art. 99, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Outrossim
,
o art.
98
do novel diploma processual
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

Colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

JUSTIÇA GRATUITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE AFIRMAÇÃO, PELA PARTE, DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ESTÁ CONDICIONADA À AFIRMAÇÃO, FEITA PELO PRÓPRIO INTERESSADO, DE QUE A SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO PERMITE VIR A JUÍZO SEM PREJUÍZO DA SUA MANUTENÇÃO OU DE SUA FAMÍLIA.

2. Recurso. Agravo. Regimental. Justiça gratuita. Equívoco na juntada de petição. Falha atribuída ao serviço judiciário. Renovação do pedido. Agravo regimental improvido. É ônus exclusiva da parte o correto protocolamento da petição. (STF; RE-AgR 550.202; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Cezar Peluso; Julg. 11/03/2008; DJE 18/04/2008; Pág. 176)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme aresto abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo de instrumento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE.
Recurso desprovido. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Não há nos autos nenhum indício que infirme a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de miserabilidade, devendo, por esse motivo, ser tomado como verdadeiro o seu conteúdo.
3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo AI, 6159000469, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2016, Data da Publicação no Diário: 01/02/2016)

Desse modo, presume-se verdadeira sua situação hipossuficiente, bastando esta, a princípio, para a concessão da assistência judiciaria.

Ademais,
nos termos d
o art. 100, p
arágrafo único
, do NCPC
,
o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e
que
, em caso de má-fé
, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas
a título de multa
, razão pela qual inclino-me
no sentido de deferir o pleito.

No caso em apreço, resta patente também o
risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá
o
acesso
do recorrente
ao
poder
judiciário.

Como visto, t
rata-se de ação de despejo
por falta de pagamento cumulada
com pedido
liminar
proposta por
Vitor Eduardo Mendes de Oliveira em face de Edimilson Silva.

Aduz o autor ter firmado com o requerido contrato de locação de um imóvel residencial, restando acordado entre as partes, inicialmente o valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) e, a partir do segundo mês, a quantia de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) a título de aluguel mensal.

Entretanto, alega que o
demandado

encontra-se
inadimplente com o pagamento dos aluguéis
há 05 (cinco) meses
, conforme planilha
acostada
.

Por tal motivo, requer a antecipação de tutela,
inaudita altera pars
, com fundamento no artigo 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para que seja determinada a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Inicialmente
o
ilustre magistrado
não
havia
se manifest
ado
sobre o referido pleito
liminar,
e, nesse passo, entende o recorrente que este deve
ria
ser apreciado por esta Corte de Justiça,
o que não foi feito monocraticamente,
já que
configurar
ia
supressão de instância.

Afere
-se
que, em momento
posterior,

o juízo singular juntou aos autos a Decisão/Informações de Agravo (ID 489823), na qual apreciou o pedido liminar de despejo
,
indeferindo-o, aos argumento
s
de
inexistência de
caução idônea, ausência de notificação extrajudicial e em razão do momento excepcional que a pandemia de Covid-19 impõe.

Q
uanto ao ponto,
n
ão obstante os doutos argumentos
lançados pelo nobre causídico,
te
m-se
que
a
melhor medida, por ora, é a
manutenção d
o
decisum
,
cujos fundamentos
encontram-se
em
harmonia
com a lei e a jurisprudência.

Outrossim,
o
direito posto à prova tem
status
de direito fundamental de índole processual-constitucional, sendo a manifestação do princípio do contraditório um viés da garantia do acesso à justiça.

Adotando
tais premissas,
necessária
se faz

a
realização da devida instrução processual.

No que se refere
ao perigo de dano, o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado.

Ante o exposto, n
os termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,
D
OU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
tão somente para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR. PLEITO DE DESOCUPAÇÃO
INAUDITA ALTERA PARS
INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
art.
98
do novel diploma processual
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

2. P
resume-se verdadeira a situação hipossuficiente
do autor
, bastando esta,
a
princípio, para a concessão da assistência judiciaria.
Ademais,
nos termos d
o art. 100, p
arágrafo único
, do NCPC
,
o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e
que
, em caso de má-fé
, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas
a título de multa
, razão pela qual inclino-me
no sentido de deferir o pleito.

3. O
juízo singular juntou aos autos a Decisão/Informações de Agravo (ID 489823), na qual apreciou o pedido liminar de despejo
,
indeferindo-o, aos argumento
s
de
inexistência de
caução idônea, ausência de notificação extrajudicial e em razão do momento excepcional que a pandemia de Covid-19 impõe.

Q
uanto ao ponto,
n
ão obstante os doutos argumentos
lançados pelo nobre causídico,
te
m-se
que
a
melhor medida, por ora, é a
manutenção d
o
decisum
,
cujos fundamentos
encontram-se
em harmonia com a lei e a jurisprudência.

4.
Recurso parcialmente provido,
tão somente para fins de concessão da assistência judiciária gratuita
ao demandante.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar
parcial

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR